Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E C I S Ã O Considerando a renúncia do patrono do plano de saúde réu conforme ID 64682191, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o plano de saúde, pessoalmente, para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 7 de outubro de 2024 15:20:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador